Tribunal: TJDFT
Processo: 0732497-85.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. INEXIGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DA CORRUPÇÃO DO MENOR. CRIME CONFIGURADO. SURSIS PROCESSUAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Quando a versão da vítima está corroborada com os depoimentos testemunhais e com o laudo do exame de corpo de delito, que indica a existência de lesões contusas, resta configurado o crime de lesão corporal.
2. Praticada a agressão física, ainda que em razão de provocação anterior da vítima, tal fato não implica ao reconhecimento de legítima defesa, quando demonstrada a suposta defesa de modo imoderado, estando ausente qualquer causa de excludente da ilicitude.
3. “A configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal” (súmula 500, STJ).
4. Tratando-se de crime formal, a jurisprudência é uníssona em afirmar que, para a configuração do crime de corrupção de menores, basta a participação de um menor com o maior na prático do crime, não importando a demonstração da efetiva qualidade “moral” do menor.
5. Vale dizer, uma vez que o bem jurídico protegido é a integridade mental, cultural e social do adolescente, torna-se irrelevante perquirir se o menor já tinha a intenção de praticar anteriormente as lesões ou não, já que o efetivo cometimento do crime somente se deu em razão do início dele pelos irmãos maiores de idade, concretizando a existência do núcleo “corromper” ou “facilitar a corrupção” da menor.
6. No caso concreto, se os irmãos maiores de idade da adolescente não houvessem praticado o crime de lesão corporal, ela não o cometeria sozinha.
7. Não se admite a aplicação do sursis processual quando, aplicando-se as penas dos crimes cumulativamente, por conta do concurso formal impróprio, ultrapassa-se a exigência de 01 (um) ano da pena mínima em abstrato para a aplicação da suspensão condicional do processo.
8. Deu-se provimento ao recurso de apelação interposto pela vítima, assistente da Acusação.